Tribunal: TJPA
Processo: 0809139-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809139-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. §1º DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3365/41. SÚMULA 652/STF. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IDENTIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.

1-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Desapropriação, deferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel da agravante condicionada ao devido depósito do valor de avaliação do bem;

2-
A imissão provisória na posse é corolário da urgência arguida pelo ente expropriante. Conforme §1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3365/41, há permissão para que o juízo defira liminarmente a medida, mediante depósito prévio da quantia arbitrada;

3-
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento editando a Súmula 652, com o seguinte teor: “Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do Decreto-lei 3365/1941 (Lei da desapropriação por utilidade pública);

4-
A controvérsia sobre os critérios utilizados para fixação da indenização merece incursão no mérito da causa, afeta ao julgamento a ser proferido na ação de origem e não em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância;

5-
Configurados os requisitos legais autorizadores da medida que determina a imissão do autor na posse do imóvel em desapropriação;

6-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15 a 22/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí (Id 14486426)

que, nos autos da Ação de Desapropriação (Processo nº 0800979-70.2023.8.14.0061), deferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel da agravante condicionada ao devido depósito do valor de avaliação do bem.

Em suas razões, a agravante conta que, em 02/03/2023, o agravado ajuizou a ação de desapropriação do imóvel (terreno urbano) situado na cidade de Tucuruí, na Avenida Brasília, nº 572, bairro Bela Vista, com área de: 2.800,00 m2 (dois mil e oitocentos metros quadrados), apresentando o valor de avaliação do imóvel de R$200.000,00 (duzentos mil reais); sendo realizada a liminar imissão na posse, sem a intimação da agravante e sem a demonstração de que a desapropriação do imóvel é imprescindível.

Sustenta que:
a)
o valor proposto pelo expropriante não representa justa indenização, pois o valor de mercado é na ordem de R$2.232.000,00 (dois milhões, duzentos e trinta e dois mil reais);
b)
existem falhas gritantes no laudo que avaliou a propriedade, ante a diferença na valoração apresentada, o qual, inclusive, demonstra que o bem possui o valor de R$1.560,000,00 (um milhão e quinhentos e sessenta mil reais, com variação entre R$1.370,000,00 (um milhão, trezentos e setenta mil reais) e R$ 1.780,000,00 (um milhão setecentos e oitenta mil reais);
c)
a correção monetária é devida até o efetivo pagamento (Súmula 561 do STF) e os juros moratórios e compensatórios devem obedecer ao DL 3.365/1941 e Súmulas do STJ 408, 618, 69, 70;
d)
além da “fundamentação relevante”, a peça recursal preenche o requisito do “risco de lesão grave e difícil reparação”, já que o agravado já teve a imissão na posse do imóvel, tendo em vista que o magistrado acatou o pedido liminar da agravada, e diante do fato do valor do referido bem ser muito superior ao valor apresentado pelo agravado.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Junta documentos (Id 14486416/14486433).

Coube-me, o feito, por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 14528138).

Opostos embargos de declaração (Id 14765965).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 15366482).

O Ministério Público exime-se de manifestação (Id 15812718).

Rejeitados os embargos de declaração (Id 17416945).

Interposto agravo interno (Id 17981505).

Certificada a ausência de contrarrazões ao agravo interno (Id 18862497).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Tucuruí em face da empresa CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA, objetivando destinar a área requerida para fins de construção da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A decisão agravada deferiu medida liminar de imissão provisória na posse do imóvel pelo Município agravado, condicionada ao prévio depósito da quantia ofertada a título de desapropriação por utilidade pública.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“Pelo exposto, DEFIRO a liminar requerida condicionando a expedição de mandado de imissão na posse da área objeto da desapropriação ao devido depósito do valor de avaliação do imóvel, e após, devendo constar no mandado que quem esteja no imóvel, não obstaculizem a parte autora quanto ao exercício da posse para o fim almejado. Cumpridas as determinações, determino, ainda, a expedição de oficio ao cartório de imóveis para registro da imissão provisória na forma do §4º do art. 15 do DL 3365/41.”

A agravante sustenta a reforma da decisão nos seguintes pontos:
a)
o valor proposto pelo expropriante não representa justa indenização, pois o valor de mercado é na ordem de R$2.232.000,00 (dois milhões, duzentos e trinta e dois mil reais);
b)
existem falhas gritantes no laudo que avaliou a propriedade, ante a diferença na valoração apresentada, o qual, inclusive, demonstra que o bem possui o valor de R$1.560,000,00 (um milhão e quinhentos e sessenta mil reais, com variação entre R$1.370,000,00 (um milhão, trezentos e setenta mil reais) e R$ 1.780,000,00 (um milhão setecentos e oitenta mil reais);
c)
a correção monetária é devida até o efetivo pagamento (Súmula 561 do STF) e os juros moratórios e compensatórios devem obedecer ao DL 3.365/1941 e Súmulas do STJ 408, 618, 69, 70;
d)
além da “fundamentação relevante”, a peça recursal preenche o requisito do “risco de lesão grave e difícil reparação”, já que o agravado já teve a imissão na posse do imóvel, tendo em vista que o magistrado acatou o pedido liminar da agravada, e diante do fato do valor do referido bem ser muito superior ao valor apresentado pelo agravado.

Ressalto, de início, que este recurso serve apenas à análise sobre a existência dos requisitos da tutela de urgência deferida; não cabendo apreciação do mérito da lide de origem, o que incidiria em indevida supressão de instância.

A lógica da decisão agravada é de que a Constituição Federal autoriza a desapropriação, mediante uma justa e previa indenização, a ser feita nos moldes do Decreto-lei 3365/41, cujo §1º do art. 15 prevê a possibilidade de deferimento de imissão de posse provisória, independente de citação, mediante prévio depósito do valor oferecido, de área declarada de utilidade pública, entendimento consubstanciado Súmula 652 do STF.

O diploma legal que regula, em linhas gerais, a desapropriação é o Decreto nº 3.365/41, o qual contempla o que segue:

Art. 6º A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito.”

A imissão provisória na posse é corolário da urgência arguida pelo ente expropriante. Há, no §1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3365/41, a permissão a que o juízo defira liminarmente a medida, mediante depósito prévio da quantia arbitrada. Contudo, cuida-se de faculdade do magistrado, mediante estudo das peculiaridades do caso concreto e juízo de ponderação, dependente do cotejo dos vetores em relevo, caso a caso.

A questão em exame importa em imissão na posse do terreno necessário à construção da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. A utilidade pública para desapropriação em caráter de urgência foi justificada por meio do Decreto Municipal nº 014/2023 (Id 14486432 - Pág. 29-30).

A agravante entende desarrazoado o valor depositado pelo agravado, porquanto distante do valor real do bem. Por certo, cabe ao juízo determinar realização de avaliação judicial para que a indenização venha a corresponder um valor que atenda ao direito constitucional à justa indenização estampado no artigo 5º, XXIV, CF.

Em que pese a alegação de discrepância entre o valor depositado em juízo, resultado de avaliação unilateral pelo ente expropriante, e o valor apresentado pelo expropriado, entendo que a quantia exata da justa indenização é objeto de aferição a ser feita no decorrer da instrução processual.

Destaque-se que a ação de desapropriação está em fase de produção de provas, tendo sido requerida a prova pericial pela Ré, ora agravante.

A controvérsia sobre os critérios utilizados para fixação da indenização merece incursão no mérito da causa, afeta ao julgamento a ser proferido na ação de origem e não em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, conforme já consignado anteriormente.

Não verificada causa para impedir que o expropriante se imita na posse do imóvel instrumento de desapropriação para benefício da coletividade, porquanto demonstrada a urgência e efetivação do prévio depósito, de acordo com o rito especial da norma aplicável à espécie.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento editando a Súmula 652, com o seguinte teor: “Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do Decreto-lei 3365/1941 (Lei da desapropriação por utilidade pública)”.

O Superior Tribunal de Justiça decide no sentido de que a imissão provisória na posse do imóvel em desapropriação caracterizada pela urgência pode ser efetivada, inclusive, sem a citação do réu, avaliação prévia, perícia judicial ou pagamento integral da indenização.

Destaco julgado do STJ:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares, contra decisão interlocutória que deferiu ao ente federado a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação para viabilização de construção da Barragem Jucá, ante o depósito do valor indenizatório apurado administrativamente. II - O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática. III - Contrariedade aos arts. 489, § 1º, VI, e 927, III, do CPC de 2015 não constatada, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, em que pese em sentido diverso da pretensão dos recorrentes.
IV - Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização.
Precedentes: AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/09/2019, REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017. V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1933654 CE 2021/0207887-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)”

Nessa toada, entendo caracterizados os requisitos para a concessão da medida liminar deferida na origem, o que afasta sua reforma ou suspensão; devendo, portanto, ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto
, conheço do agravo de instrumento e nego provimento, para manter a decisão que determina a imissão de posse, conforme fundamentação. Resta prejudicado o Agravo Interno de Id 17981505.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2024